Tribunal: STF
Processo: AR 1852
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA A LITERALIDADE DE NORMA – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM PRECEDENTE DO SUPREMO – PLENÁRIO. Estando a decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário do Supremo, surge manifestamente infundada a articulação de ofensa a texto legal.